Tribunal: TJPA
Processo: 0808974-76.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808974-76.2021.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808974-76.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO VILHENA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
IN CASU
, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
, EMBORA NÃO TENHA CONSIDERADO COMO DESFAVORÁVEL NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESCRITAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSÁRIA A REFORMA DA PENA-BASE, POSTO QUE NÃO OBSERVOU O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL),
RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL, A RECONHEÇO, NO ENTANTO NÃO A APLICO, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ (“
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
”)
, PERMANECENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL PUREZA SANTANA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 9728226) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 108/109, ID nº 9728132), que no dia 02/07/2021, por volta das 23:00 horas, Policiais Militares
estavam em ronda quando foram abordados por um cidadão informando que populares estavam em perseguição a um homem que havia cometido um roubo, tendo diligenciado e após informação do CIOP quanto a localização, encontraram o ora denunciado que havia sido detido e agredido por populares, e ainda, no local encontraram as vítimas com seus pertences recuperados.

Conforme depoimento das vítimas Nayana Caroline Figueiredo dos Reis e Enderson
Fernandes Pereira, estes estavam atravessando uma passarela em frente ao

“
Supermercado Líder
”
quando foram abordados por Gabriel que, em posse de uma faca, lhes exigiu seus aparelhos celulares, o que foi obedecido, e em seguida, o ora denunciado empreendeu fuga e as vítimas passaram a gritar pedindo ajuda, momento em que populares perseguiram Gabriel que fugia pulando por muros de residências e durante a fuga abandonou a faca que foi recolhida pela vítima e em seguida encontraram Gabriel escondido no quintal de uma residência e em seu bolso foi encontrado o aparelho celular de Enderson, e posteriormente o aparelho celular de Nayana foi encontrado embaixo de um veículo automotor que estava estacionado em via pública, e na sequência uma Guarnição da Polícia chegou ao local e deteve Gabriel e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 250/255, ID nº 9728242), o recorrente pugnou pela pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 258/260, ID nº 9728245), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 265/268, ID nº 9982692), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
para que seja reformada a pena-
base, redimensionando-se a definitiva
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

In casu

, verifica-se que o Juízo

a
quo
,

embora

não

tenha

considerado

como

desfavorável

nenhuma

das
circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, e
m

05 (cinco)

anos e 06 (seis) meses

de reclusão

e 70 (setenta) dias
-
multa
.

Necessária a reforma da pena-base, posto que

n
ão observou o dever de fundamentação das
decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal),

merecendo revis
ão

a pena-base.

Assim, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente na sentença, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade penal, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, a reconheço, no entanto não a aplico, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”)
, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157, do CP (emprego de arma branca), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 18/10/2022